Tribunal: TCU
Processo: 006.549/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que condenou os recorrentes em débito em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio cujo objeto era a implantação de um Centro de Referência em Direitos Humanos no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro/RJ

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Danilo Cezar Torres Chaves, Pedro de Freitas Moreira e Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente contra o Acórdão 5327/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e os condenou ao pagamento de débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos geridos no âmbito de convênio firmado com a antiga Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para implementação do Centro de Referência em Direitos Humanos no Complexo do Alemão - Rio de Janeiro/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento: 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos recorrentes, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.